Tribunal: TJSP
Processo: 0008679-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008679-91.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Taquarituba,
em
que
é
impetrante/paciente LEANDRO ROBERTO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem de HABEAS CORPUS, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008679-91.2020.8.26.0000 -Voto no 28068
2
VOTO no 28068
HABEAS CORPUS no 0008679-91.2020.8.26.0000
COMARCA: Taquarituba Vara Única
Impte./paciente: LEANDRO ROBERTO DE CASTRO
Habeas corpus
Furto qualificado
Sentença
transitada em julgado - Pretensão de modificação do
julgado - Cabimento do habeas corpus apenas nos
limites de sua definição constitucional, por não
possuir
natureza
recursal
impugnativa

Inconformismo que deve ser discutido em sede de
revisão criminal, recurso próprio para tanto Via
eleita inapropriada
Pedido que também não
comporta conhecimento em face da incompetência
deste Tribunal, que, ao julgar a apelação criminal,
assumiu a condição de autoridade coatora
Não
conhecimento.
LEANDRO ROBERTO DE CASTRO impetra o
presente pedido de HABEAS CORPUS em seu próprio favor, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Vara Única de Taquarituba.
Sustenta, em síntese, que é caso de revisão criminal, já
que deveria ter se operado a desclassificação da conduta e porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008679-91.2020.8.26.0000 -Voto no 28068
3
exagerada a pena imposta.
Indeferida a liminar (fls. 12), com a vinda das
informações (fls. 17 e verso), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento do pedido (fls. 25/30).
É o relatório.
Assiste razão ao ilustre Procurador de Justiça oficiante,
não sendo caso de se conhecer do pedido.
Conforme documentação acostada aos autos, o paciente
foi condenado por sentença, como incurso no art. 155, § 4o, inc. IV (por
duas vezes), cc. art. 71, caput, ambos do Código Penal, e no art. 244-B,
caput, do ECA, ao cumprimento da pena de 05 anos, 11 meses e 03 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa. A r. sentença foi
reformada parcialmente, absolvendo-se o paciente do crime de
corrupção de menores e para ajustar a pena pelo crime de furto, ficando
o paciente condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, substituída a pena corporal
por prestação de serviços e multa, no valor de 10 diárias, decisão essa já
transitada em julgado.
Busca o paciente, com a impetração, a mudança do
julgado, citando o art. 621 do Código de Processo Penal. Também alega
nulidade da certidão de trânsito e prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008679-91.2020.8.26.0000 -Voto no 28068
4
Ora, é sabido que o HABEAS CORPUS, em razão dos
seus estreitos limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente,
para tanto, de meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de
impugnação. A propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do
recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).

Dessa forma, a matéria aqui tratada deve ser discutida
em sede de revisão criminal, ação própria para tanto, não sendo cabível
na via estreita do writ, que não admite qualquer reavaliação de ação
penal já julgada.
Não se pode olvidar, ainda, que o pedido também não
comporta conhecimento em face da incompetência deste Tribunal. É que
esta Corte, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo paciente,
assumiu a condição de autoridade coatora.
Nesse sentido:
“Incompetente é o tribunal julgador da apelação para apreciar
habeas corpus, pois é vedado a uma Câmara reformar sua
própria decisão, ou de outra, de igual grau de jurisdição.”
(TACRIM-SP
Rel. Andrade Cavalcanti
JUTACRIM
67/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008679-91.2020.8.26.0000 -Voto no 28068
5
Em suma, por não ser adequada a via eleita,
inadmissível conhecer do writ, frisando que, em relação à alegação de
nulidade da certidão de trânsito e prescrição, não há elementos
suficientes nos autos para a devida análise.
Determino, contudo, a extração de cópias da inicial e
dos documentos de fls. 08/23 e seu encaminhamento para a Defensoria
Pública, para análise sobre eventual cabimento de revisão criminal em
favor do paciente.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de HABEAS CORPUS, com determinação.
FERNANDO SIMÃO
Relator